Tribunal: TJBA
Processo: 8001590-44.2023.8.05.0230
Classe: Apelação
Relator(a): JOSE SOARES FERREIRA ARAS NETO
Órgão julgador: JOSE SOARES FERREIRA ARAS NETO
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-09-25
Data de publicação: 2025-09-25

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8001590-44.2023.8.05.0230

Órgão Julgador
:
Segunda Câmara Cível

APELANTE: GIL MARIO DOS ANJOS CERQUEIRA

Advogado(s)
:
PAULO BRAGA DA SILVA

APELADO: BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S.A.

Advogado(s)
:
ROSANGELA DA ROSA CORREA

ACORDÃO

Ementa: Direito do Consumidor. Ação de Busca e Apreensão. Configuração da mora. Não demonstração. Purgação do débito pelo réu mediante boleto falso. Fraude reconhecida pela Instituição Financeira. Vazamento de informações. Falha na prestação do serviço evidenciada. Risco da atividade. Súmula 479 do STJ. Ausência dos requisitos. Sentença reformada. Ação julgada improcedente. Recurso Provido.

I. Caso em exame

1. Ação ajuizada pela instituição financeira em decorrência do inadimplemento do contrato de alienação fiduciária de veículo automotor. Sentença de procedência que determinou a apreensão do bem.

II. Questão em discussão

2.
S
aber se o pagamento efetuado pelo réu, em ação de busca e apreensão, elide sua mora quando constatada existência de fraude na emissão do boleto.

III. Razões de decidir

3. Comprovado nos autos que o réu efetuou o pagamento de boleto supostamente vinculado ao contrato de financiamento, mas que foi desviado para terceiro fraudador, sem vínculo com a credora. Reconhecimento de que ambas as partes foram vítimas de fraude.

4. Configurada a falha na prestação de serviço da instituição financeira, que não resguardou os dados sensíveis do consumidor, permitindo o acesso indevido por parte de terceiros. Incidência da Súmula 479 do STJ, que prevê a responsabilidade objetiva das instituições financeiras por danos causados por fortuito interno, incluindo fraudes praticadas por terceiros.

5. Pagamento realizado de boa-fé pelo devedor a credor putativo é considerado válido, ainda que posteriormente se comprove a inexistência de vínculo entre o beneficiário e o credor original, conforme o art. 309 do Código Civil.

IV. Dispositivo e tese

6. Sentença reformada para julgar improcedente a ação de busca e apreensão, com determinação de retorno das partes ao status quo ante. Instituição financeira deverá restituir o veículo ao réu, ou abster-se da apreensão, sob pena de multa diária. Inversão dos ônus sucumbenciais em favor do réu, com majoração dos honorários advocatícios.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de n.
8001590-44.2023.8.05.0230
, em que figuram como apelante
GIL MARIO DOS ANJOS CERQUEIRA
e como apelado
BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S/A
.

ACORDAM

os Desembargadores integrantes da
Segunda Câmara Cível
do Estado da Bahia, por unanimidade,
em
CONHECER E DAR PROVIMENTO
ao Recurso
, nos termos do voto do relator.